Tribunal: STF
Processo: ARE 1259867
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 67-69):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VIABILIDADE. SANÇÃO JURIDICAMENTE FUNDAMENTADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMONSTRADAS A RECALCITRÂNCIA E CAPACIDADE DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Como é sabido, o mandado de segurança somente terá cabimento para a proteção de direito líquido e certo, compreendendo-se tal expressão, em sentido processual, como "direito comprovável documentalmente, sem necessidade de instrução dilatória." (GRINOVER, Ada Pelegrini, 7ª ed. pág. 310). 
    II - "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte" (RHC 81.284/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/8/2017). 
    III - No caso, o agravante não comprovou, por meio de prova pré-constituída, a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, inviável a dilação probatória no mandado de segurança. 
    IV - Configurado o descumprimento de ordem judicial, a Quinta e a Sexta Turma desta Corte sedimentaram que “a imposição de astreintes à empresa responsável pelo cumprimento de decisão de quebra de sigilo, determinada em inquérito, estabelece entre ela e o juízo criminal uma relação jurídica de direito processual civil”, cujas normas são aplicáveis subsidiariamente no Processo Penal, por força do disposto no art. 3º do CPP. 
    V - Desta forma, “a solução do impasse gerado pela renitência da empresa controladora passa pela imposição de medida coercitiva pecuniária pelo atraso no cumprimento da ordem judicial, a teor dos arts. 461, § 5.º, 461-A, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal” (RMS 44.892/SP, Quinta Turma, Rel.Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/04/2016). 
    VI - O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza o Juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 
    VII - Não há que ser falar em afronta ao princípio da proporcionalidade quando demonstradas nos autos a recalcitrância da empresa em cumprir a determinação judicial e o seu poder econômico, conhecida que é como "a maior rede social virtual em todo o mundo", (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook). 
    VIII - No que concerne à alegação de afronta ao "princípio da soberania alheia e da intervenção indevida realizada sobre matéria sujeita à jurisdição de outro estado", inviável análise da matéria somente trazida à discussão em sede de agravo regimental, providência vedada pela jurisprudência deste Tribunal Superior, por revelar nítida inovação recursal. 
    IX - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.“
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 131).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 140-164), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, I, 4º, IV, e 5º, II, XXXV, LIV e LV, todos da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que: a) o acórdão recorrido, ao deixar de examinar as principais teses defensivas, violou o princípio do acesso à justiça; b) as medidas assecuratórias fixadas violam: b.1) o princípio da legalidade, vez que carecem de previsão legal; b.2) os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, por terem sido impostas a sujeito que não integra a relação processual; c) o acórdão recorrido ofende os princípios da soberania nacional e da não-intervenção, uma vez que a presente questão submete-se à jurisdição dos Estados Unidos da América; d) a multa fixada é manifestamente desproporcional.
    O recurso teve seguimento negado no STJ pela aplicação dos Temas 660 e 895 da Repercussão Geral, sendo inadmitido, no mais, pela aplicação das súmulas 279, 282 e 636 do STF (eDOC 3, p. 221-228).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre observar que o objeto do presente agravo cinge-se ao ponto da decisão agravada em que se inadmitiu o recurso extraordinário quanto às alegadas ofensas aos arts. 1º, I, 4º, IV, e 5º, II, da Constituição Federal.
    Feitas estas considerações, anoto que as questões referentes à suposta violação aos arts. 1º, I, e 4º, IV, da CF, não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram discutidas nos embargos declaratórios opostos. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Quanto às alegações de ofensa ao princípio da legalidade, observo que o STJ, analisando o caso à luz das normas infraconstitucionais (Código de Processo Penal e Código de Processo Civil), assentou que “não há que se falar em ausência de previsão legal para aplicação de multa a terceiros que não integram o processo, em face do descumprimento de ordem judicial. A medida tem previsão no art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil de 1973, arts. 536 e 537 do Novo Códex. O instituto é aplicável no âmbito penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal”.
    Dessa forma, suposta violação constitucional seria meramente reflexa, porque sua caracterização dependeria de reexame prévio das normas infraconstitucionais interpretadas pelo acórdão recorrido, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário.
    Incide à espécie o teor da Súmula 636 do STF, segundo o qual não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
    Nesse sentido: RE 1.101.958, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 08.02.2018; RE 603.459, Relator Roberto Barroso, DJe 26.02.2018; RE 1.088.589, Relator Celso de Mello, DJe 05.12.2017; RE 760.875, Rosa Weber, DJe 01.08.2017; RE 1.081.444, Relator Dias Toffoli, Dje 06.11.2017; ARE 967.758, Relator Gilmar Mendes, DJe 30.05.2016.
    Finalmente, com relação à suposta desproporcionalidade das medidas assecuratórias impostas, observo que o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nestes termos (eDOC 3, p. 83):
    “(...)
    De outra sorte, restou consignada a fundamentação jurídica de aplicação de multa diária em face do não cumprimento de ordem judicial. Além disso, configuradas a recalcitrância da empresa no atendimento à ordem judicial, bem assim o seu poderio econômico, afere-se que foi fundamentado o valor arbitrado pelo d. Juízo de 1º Grau, inclusive reduzido pelo eg. Tribunal de origem. 
    Não há que se falar, no caso, em afronta ao princípio da proporcionalidade, uma vez que foram considerados e inércia da agravante, bem como o fato de se tratar de empresa renomada, de conhecido poderio econômico, classificada como "a maior rede social virtual em todo o mundo" (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook). 
    (…)”
    Nessa linha, a alegada violação constitucional só poderia ser analisada, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente